Tribunal: CARF
Processo: 10880.958322/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958322/2017-91
ACÓRDÃO
3202-002.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2013 a 20/03/2013
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de
Compensação já fora integralmente alocado, não há crédito a
compensar/ressarcir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958322/2017-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido de compensação
através do PER/DCOMP no 01792.89170.190215.1.3.04-0109, transmitido em 19/02/15, no qual
solicita a compensação de crédito de pagamento indevido a maior de COFINS importação de
serviços (código receita 5442) relativa ao período de apuração março/13, no valor original de R$
1.215.484,56.
O Despacho Decisório proferido pela DERAT SÃO PAULO assim afirma:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação
dos débitos declarados:
Valor do crédito em análise: R$ 1.215.484,56
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00

O DARF informado no PERDCOMP no valor de R$ 7.390.753,78 localiza um ou mais
pagamentos com a utilização total desse DARF.
Sendo assim, não se homologou as compensações declaradas nos
01792.89170.190215.1.3.04-0109 e no 35764.25989.190315.1.3.04-6417.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento RJO, formalizada pelo
acórdão no 12-116.079.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do crédito.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.
I- DO MÉRITO
Em consulta ao sistema DCTF, verificou-se que o contribuinte apresentou, em
10/01/2017, DCTF retificadora no 100.2013.2017.1851379923 para o período e tributo em
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958322/2017-91
3
questão, considerada ativa no referido sistema, anterior, portanto, à ciência do despacho
decisório no de rastreamento 127689312 (13/11/17).

Registra-se que, na data em que foi proferido o despacho decisório (02/11/17), já
produziam efeitos, as informações fornecidas na citada DCTF retificadora ativa.
Sendo assim, não se trata a lide de transmissão de declaração retificadora após o
despacho decisório.
Na DCTF retificadora ativa à época da emissão do despacho decisório, no
Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito – COFINS – 5442 – 20o/Dia/Mar/2013 (COFINS
Importação de Serviços) foi informado como débito o valor de R$ 6.077.422,74, integralmente
vinculado a pagamento.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958322/2017-91
4

Em consulta ao sistema SIEFWEB/Documentos de Arrecadação, foi verificado como
o DARF apontado como origem do crédito no PER/DCOMP e identificado no despacho decisório,
no valor total de R$ 7.390.753,78, teve alocações conforme tela a seguir:

Conforme tela acima, o DARF foi pago em atraso. Do valor Total de R$ 7.390.753,78
teve alocado R$ 6.077.422,74 para a quitação do Principal no mesmo valor. R$ 1.215.484,54 para
quitar a multa e R$ 97.845,50 para quitar os juros, não havendo saldo disponível para
compensação.
Tudo se confirma pela própria DCTF retificadora emitida pela própria contribuinte:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958322/2017-91
5

Sendo assim, correto está o Despacho Decisório, ao se incluir os valores
concernentes aos juros e a multa ao valor do principal, evidencia-se que a contribuinte não
possuía saldo a compensar.
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de
Compensação já fora integralmente alocado, não há crédito a compensar, portanto não há
reforma a fazer.
Por todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 400
DF CARF MF
Original